Tribunal: TJPA
Processo: 0813878-32.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13045 - Ação Anulatória
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813878-32.2024.8.14.0040

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR CONSUMIDORA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO. ART. 14 E 39, III, DO CDC. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DOSIMETRIA DA MULTA EM CONFORMIDADE COM O ART. 57 DO CDC E DECRETO MUNICIPAL Nº 186/2003. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Safra S/A contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa. A penalidade, no valor de R$ 11.452,23, foi imposta pelo PROCON de Parauapebas em razão de reclamação de consumidora idosa sobre empréstimos consignados não contratados e portabilidade realizada sem autorização expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a legalidade do processo administrativo e a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) a competência do PROCON para sancionar sem a realização de perícia grafotécnica e a validade da inversão do ônus da prova; e (iii) a proporcionalidade da multa aplicada e a regularidade de sua dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON detém competência para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de proteção ao consumidor (art. 56 do CDC e art. 18 do Decreto nº 2.181/1997), sendo o controle judicial restrito à legalidade do ato, vedada a análise do mérito administrativo (conveniência e oportunidade).

O processo administrativo (ID 27908428) seguiu o devido processo legal, com notificação regular e exercício do contraditório pelo banco, que apresentou defesa e recurso administrativo, ambos apreciados fundamentadamente pela autoridade.

A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de comprovação de solicitação expressa da consumidora para a portabilidade e pelo vício formal nos contratos (ausência de assinaturas em todas as páginas e de testemunhas), caracterizando prática abusiva (art. 39, III, CDC) e defeito na segurança (art. 14, CDC).

A necessidade de perícia grafotécnica não invalida a atuação do PROCON, pois o ônus de provar a autenticidade e regularidade da contratação competia à instituição financeira, que não apresentou elementos robustos para desconstituir as alegações da consumidora hipossuficiente.

A dosimetria da multa observou os critérios do art. 57 do CDC e do Decreto Municipal nº 186/2003, considerando a gravidade, a condição econômica do infrator e a presença de agravantes, não havendo desproporcionalidade no montante fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

É válida a multa administrativa imposta por PROCON municipal quando decorrente de processo administrativo regular e fundada em infração comprovada às normas do Código de Defesa do Consumidor.

O controle judicial de atos administrativos sancionadores limita-se à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito da decisão administrativa quanto à valoração das provas e oportunidade da sanção.

Instituições financeiras detêm o ônus de provar a regularidade e anuência expressa do consumidor em contratos de mútuo e portabilidade, sob pena de responsabilização objetiva por falha na segurança do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; Lei Federal nº 8.078/1990 (CDC), arts. 14, 39, 56 e 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 28; Decreto Municipal nº 186/2003 (Parauapebas).
Jurisprudência citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0801877-27.2019.8.14.0028, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 01/09/2025; TJPA. Apelação Cível nº 0001610-28.2014.8.14.0040, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. em 23/07/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e

negar-lhe provimento,
mantendo a sentença integralmente em sede de remessa necessária, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (ID 27908445), que julgou improcedentes os pedidos do
BANCO SAFRA S/A
na Ação Anulatória movida contra o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, nos seguintes termos:

“(...) O PROCON fundamentou a penalidade no fato de que houve contratação de empréstimos consignados sem comprovação de autorização expressa dos consumidores, configurando prática abusiva conforme o art. 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. O Banco Safra não conseguiu demonstrar documentalmente que todos os contratos foram firmados com autorização expressa e inequívoca dos consumidores.

A multa aplicada pelo PROCON está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo CDC, sendo proporcional à gravidade da infração e ao porte econômico da instituição financeira.

Diante do exposto, verifico que não há ilegalidade manifesta na penalidade aplicada pelo PROCON, inexistindo motivo para sua anulação.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor e mantenho a multa administrativa imposta pelo PROCON ao Banco Safra. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10%

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)”

O Banco Safra ajuizou a ação (ID 27908413) visando anular multa administrativa de R$ 11.452,23 aplicada pelo PROCON de Parauapebas (Processo Administrativo nº 15.003.001.18-0001992). A sanção foi motivada por reclamação da consumidora Maria Irani da Silva Nascimento, que alegou descontos indevidos de empréstimo consignado e portabilidade não autorizada em seu benefício previdenciário.

O banco alega que a contratação foi legítima e que os valores foram depositados na conta da cliente, requereu a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade da multa e impedir a inscrição em dívida ativa, mediante oferecimento de seguro garantia (ID 27908438). No mérito, pediu a declaração de nulidade do processo administrativo ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

O juízo
a quo
manteve a penalidade (ID 27908445), fundamentando que: a) o PROCON possui competência legal para aplicar sanções; b) o processo administrativo respeitou o contraditório e a ampla defesa; c) o banco não demonstrou documentalmente a autorização expressa e inequívoca da consumidora, configurando prática abusiva (art. 39, III, CDC); d) a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais e proporcionais.

Irresignado, o Autor, ora apelante (ID 27908447) sustenta no apelo: a) a possibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Judiciário; b) inexistência de infração, pois o contrato foi apresentado; c) incompetência do PROCON para julgar casos que exijam perícia grafotécnica; d) ausência de vantagem auferida, havendo prejuízo ao banco pelo depósito dos valores; e) erro na dosimetria e falta de memória de cálculo da multa.

Oportunizado o contraditório (ID ID 27908453), o apelado se defende sustentando: a) a impossibilidade de o Judiciário intervir no mérito administrativo; b) a higidez do processo administrativo; c) que os contratos apresentados continham vícios (falta de assinaturas em todas as páginas e dados divergentes); d) a correção da dosimetria da multa com base no Decreto Municipal nº 186/2003.

Instado a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 31119545), na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Destacou que o banco não comprovou a regularidade da contratação e que o processo administrativo observou todos os requisitos legais, sendo a multa legítima e proporcional.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço da apelação e da remessa necessária, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade dos arts. 496, I, e 1.010 do CPC.

II.
Mérito

A controvérsia gira em torno de verificar a legalidade do ato administrativo sancionador, a suficiência das provas produzidas no âmbito administrativo para caracterizar a infração consumerista e a regularidade do cálculo da multa aplicada pelo PROCON Municipal em desfavor do Banco Safra S/A.

A primeira premissa a ser assentada, para depuração metodológica do debate, é a natureza do controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores.

Nota-se que o apelo intenta deslocar o Judiciário para um campo de substituição do juízo administrativo, afirmando que a apreciação judicial poderia imiscuir-se em conveniência e oportunidade, isto é, no mérito administrativo, tese que não se coaduna com o regime jurídico do controle judicial de atos sancionatórios, cuja sindicabilidade se circunscreve à legalidade, compreendendo motivação, competência, forma, finalidade e proporcionalidade, mas sem converter o juiz em instância revisora administrativa para revalorar, como regra, a conclusão sancionadora tomada pelo órgão competente.

Esse vetor encontra eco, inclusive, na própria manifestação ministerial colacionada aos autos, ao consignar que o controle judicial se limita à legalidade do ato e que, havendo procedimento regular com contraditório e ampla defesa, é válida a multa aplicada por PROCON municipal.

A segunda linha de ataque recursal, sustentando incompetência do PROCON por necessidade de perícia grafotécnica e invocação do art. 37, §1º, do Decreto 2.181/97, igualmente não se sustenta tal como deduzida.

O BANCO SAFRA constrói a ideia de que, porque há contestação da consumidora sobre a contratação, o órgão administrativo estaria obrigado a produzir perícia grafotécnica e, não o fazendo, tornar-se-ia incompetente, sendo o caso de “reserva de foro” do Judiciário.

Ocorre que tal raciocínio parte de premissa inadequada: o processo administrativo consumerista não tem por finalidade declarar, com autoridade de coisa julgada, a validade civil do negócio jurídico, mas apurar infração administrativa a normas de proteção ao consumidor e, constatada, aplicar sanção; para tanto, a Administração pode e deve avaliar se o fornecedor logrou demonstrar, por meios idôneos, a regularidade da contratação e o atendimento aos deveres objetivos de cautela, informação e segurança.

Nota-se que a sentença foi explícita ao registrar que o PROCON fundamentou a penalidade na ausência de comprovação de autorização expressa e inequívoca e que o BANCO SAFRA não conseguiu demonstrar documentalmente tal autorização, suporte suficiente, em sede administrativa, para o reconhecimento da falha do serviço e da prática abusiva, sem que isso exija, como condição de existência do poder sancionador, a produção de perícia grafotécnica em toda hipótese de impugnação de assinatura.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a competência do PROCON para impor sanções inclusive a instituições financeiras, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TEMPO DE ESPERA DE CLIENTE EM FILA BANCÁRIA. LEI MUNICIPAL 7.867/1999.
MULTA. APLICADA PELO PROCON. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 280/STF E 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2.
No caso, o acórdão recorrido concluiu que não há falar em exorbitância ou ilegalidade da multa imposta quando, não obstante os valores previstos na lei municipal, observou-se o disposto no artigo 57, parágrafo único, do CDC e outros parâmetros considerados pelo órgão fiscalizador, a exemplo do porte da instituição financeira e a natureza da infração, desde que alcançado o seu caráter pedagógico e que não enseje enriquecimento ilícito.

3. Para modificar esse entendimento seria necessário a análise da Lei Municipal 7.867/1999, entretanto "o exame de normas de caráter local descabe na via do Recurso Especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (REsp 1.770.166/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19.12.2018).

4. Consigne-se que rever os critérios de razoabilidade e proporcionalidade da sanção imposta requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas com relação à tese de violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.816.767/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/9/2019)

O art. 37, §1º, do Decreto 2.181/97, invocado pelo apelante, prevê laudo pericial “quando necessário, para comprovação de infração”, o que não se confunde com pretensão de transformar a perícia em requisito automático e universal do processo administrativo, sob pena de inviabilizar o sistema de tutela administrativa do consumidor.

A necessidade é circunstancial e deve ser apreciada à luz do objeto da infração imputada; e, no caso, segundo o próprio enquadramento utilizado pela sentença, o núcleo da infração reside na falha do serviço e na contratação sem comprovação de autorização expressa do consumidor, cenário em que a ausência de demonstração satisfatória pelo fornecedor, diante de reclamação e dos elementos constantes do procedimento, pode conduzir à responsabilização administrativa, sem que o PROCON esteja obrigado a substituir o ônus documental e informacional do fornecedor por produção pericial custosa como condição de exercício de seu poder de polícia.

A tentativa recursal de deslocar o ônus da comprovação para o Estado, convertendo o dever de cautela do fornecedor em dever pericial do PROCON, não encontra suporte na lógica do sistema consumerista nem no conteúdo decisório efetivamente acolhido pela sentença, que afirmou a inexistência de ilegalidade formal e a regularidade do contraditório e da defesa.

A infração ao art. 39, III, do CDC (fornecimento de serviço sem solicitação prévia) e ao dever de segurança (art. 14, CDC) restou configurada. O fato de o banco ter depositado valores na conta da consumidora não autoriza a contratação compulsória ou a portabilidade sem anuência expressa, especialmente tratando-se de pessoa idosa (hipervulnerável).

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Cifra S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo. O objeto da ação é a nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, no valor de 1.250 UFM’s (R$ 24.622,80), por suposta infração às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o PROCON municipal possui competência para aplicar sanção administrativa em caso de infração individual praticada por instituição financeira; (ii) verificar a regularidade formal do processo administrativo sancionador; e (iii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON, como integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas do CDC, mesmo em demandas de caráter individual, conforme previsto nos arts. 56 e 105 do CDC e pacífica jurisprudência do STJ.

A atuação do PROCON não configura usurpação de competência do Judiciário, pois a aplicação de sanções administrativas por violação a normas consumeristas não substitui o controle jurisdicional, mas integra o exercício legítimo do poder de polícia.

O processo administrativo observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com regular notificação, possibilidade de manifestação e ausência de vícios formais, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A infração ao CDC restou configurada pela realização de descontos mensais sem autorização expressa do consumidor, prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, caracterizando grave violação aos direitos do consumidor e justificando a imposição da sanção.

A multa foi aplicada com base em critérios legais (art. 57 do CDC) e regulamentares (Decreto Municipal nº 90/2010), levando em conta a gravidade da infração, a reincidência e a condição econômica da instituição, não havendo desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O PROCON possui competência para aplicar multa administrativa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que decorrente de relação individual entre consumidor e instituição financeira.

A validade da sanção administrativa imposta pelo PROCON exige apenas a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, presumindo-se legítimo o ato administrativo regularmente praticado.

1.
A realização de descontos não autorizados pelo consumidor configura infração grave ao CDC, justificando a aplicação de multa administrativa nos termos do art. 57 da referida norma.

1.
A fixação da multa administrativa pelo PROCON deve considerar os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, não cabendo revisão judicial na ausência de flagrante desproporcionalidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801877-27.2019.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE MULTA. MULTA APLICADA POR PROCON, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
.1- Analisando o caso em concreto, constatou-se que o Procon ao aplicar a multa o fez dentro dos parâmetros legais, quais sejam, o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea ?p? anexo) e o Decreto Federal n° 2.181/1997, artigos 12, VI e 13, I e XX.2- Dessa forma, não restam dúvidas que a multa aplicada, possui fundamento legal, e observou ao devido processo administrativo, não cabendo falar em redução, devido a impossibilidade de interferência no mérito administrativo.3- Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001610-28.2014.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/07/2018 )

A alegação de inexistência de infração por ter sido apresentado contrato e por ter havido depósito de valores, além de pretender reabrir a apreciação probatória como se o Judiciário fosse instância administrativa revisora, esbarra no fundamento central da sentença:
não bastou ao fornecedor afirmar regularidade; incumbia-lhe comprovar autorização expressa e inequívoca
, e isso não foi reputado demonstrado no procedimento administrativo, razão pela qual se manteve o enquadramento sancionatório. Essa linha argumentativa do apelante, na forma em que lançada, constitui essencialmente discordância sobre a conclusão administrativa e judicial, mas não aponta vício de legalidade apto a macular o ato sancionador.

Quanto ao suposto cerceamento e à alegada inobservância do contraditório e da ampla defesa, o próprio julgado de origem consignou que o BANCO SAFRA foi notificado e teve oportunidade de apresentar defesa no processo administrativo, inexistindo irregularidade formal que justificasse a anulação. As contrarrazões reforçam a descrição do iter procedimental, com notificação, prazo de impugnação, possibilidade de juntada documental e decisão motivada, de modo que a alegação recursal, desacompanhada de demonstração concreta de ato impeditivo de defesa, não ultrapassa o plano da afirmação genérica.

No tocante à dosimetria, o apelante sustenta ausência de demonstrativo e aplicação arbitrária, dizendo não haver gravidade, vantagem auferida e quadro de cálculo, além de afirmar enriquecimento indevido e preponderância do critério econômico. Não lhe assiste razão. Explico.:

A sentença foi categórica ao afirmar que a multa se encontra dentro dos parâmetros do CDC e é proporcional à gravidade e ao porte econômico da instituição financeira, mantendo-a por inexistência de ilegalidade manifesta. De seu turno, as contrarrazões registram que há tabela municipal de aferição de multas e que a sanção aplicada não corresponde ao máximo legal, além de frisar que a capacidade econômica do infrator permite o pagamento e que não cabe ao Judiciário rever o mérito do dimensionamento quando ausente ilegalidade.

Importa notar, ademais, que o próprio apelante reconhece que os critérios legais de dosimetria são gravidade, extensão do dano, vantagem auferida e condição econômica, mas tenta converter a alegada ausência de “vantagem” em causa excludente da multa, quando, na realidade, tais critérios são de ponderação conjunta para a fixação do quantum, e não requisitos cumulativos de tipicidade administrativa.

A alegação de enriquecimento indevido, por sua vez, revela-se retórica quando desacompanhada de demonstração objetiva de descompasso entre a infração apurada e o montante aplicado, sobretudo diante da conclusão judicial expressa de proporcionalidade e da indicação, nas contrarrazões, de existência de parâmetros normativos locais de cálculo.

Por fim, registra-se que o apelo contém pedido de efeito suspensivo e argumentação lateral que não se conecta, com precisão técnica, ao objeto imediato destes autos, o que, a rigor, não altera a conclusão de fundo: ausente vício de legalidade demonstrado, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador e a sentença que o manteve.

Portanto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na atuação do PROCON que justifique a anulação do ato administrativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação interposto por BANCO SAFRA S/A e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente a sentença
que julgou improcedente a ação anulatória e preservou a multa administrativa aplicada pelo PROCON do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Em sede de Remessa Necessária confirmo a sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026